Tribunal: TJDFT
Processo: 0727630-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727630-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, NACIONAL FREIOS PECAS E SERVICOS EIRELI AGRAVADO: JAILTON SOARES DE ALMEIDA DECISÃO Rota do Sol Transportes e Turismo Eireli e Nacional Freios Peças e Serviços Eireli interpuseram o presente agravo de instrumento contra a r. decisão, integrada pela que apreciou embargos de declaração (id. 231266148 e 239383227, autos originários), que em liquidação de sentença proposta por Jailton Soares de Almeida homologou o laudo pericial. Os agravantes-executados apresentaram a petição (id. 75365504), na qual requerem a desistência do recurso. Isso posto, homologo a desistência do agravo de instrumento, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de agosto de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora